Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. QUEIMADURAS POR ATRITO DE CORDA EM TIROLESA. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL DE CONSUMO.

1. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, é possível a redução dos danos morais. No caso, o dano causado na consumidora não resultou em maiores consequências para a sua saúde, os réus sobrevivem do auxílio emergencial, estando a atração turística (tirolesa informal local) fechada durante toda a pandemia e há comprovação de que um deles está afastado das atividades laborais por motivos de saúde. Reduzidos de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.

2. Deu-se parcial provimento ao apelo.